Tribunal: TJDFT
Processo: 0705901-74.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. RECURSO ADESIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. DANO MATERIAL. NÃO CABIMENTO.
1. Descabe a análise pela Instância Revisora de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes.
2. Não há interesse recursal na reforma de capítulos da Sentença que estão de acordo com a pretensão do apelante, como na hipótese.
3. O valor de honorários contratuais estabelecidos entre a parte e seu patrono não constitui dano material passível de indenização. (AgInt no AREsp n. 1.772.189/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, julgado em 11.10.2021, DJe de 14.10.2021)
4. Recurso adesivo dos autores não conhecido. Recurso do réu conhecido e provido.